Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO INEXISTENTE EM CARTEIRA DE TRABALHO. SUPOSTA NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PERCENTUAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou-a ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, a título de litigância de má-fé.
2. Em suas razões recursais (ID 60494825), a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que não teria sido oportunizada a produção da prova que lhe cabia, conforme ônus processual imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto aos danos morais, alega que o próprio ato ilícito cometido pela empresa recorrida caracterizaria o dever de indenizar. No que toca a litigância de má-fé, afirma a inexistência de dolo e a impossibilidade de presunção de má-fé. Acrescenta que, a despeito da narrativa inicial equivocada, ainda assim teria sofrido prejuízo pela suspensão do benefício do auxílio emergencial. Argumenta que a juntada da íntegra da ocorrência policial demonstraria a ausência de intenção de se beneficiar e induzir o juízo a erro. Pugna pelo provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado procedente e a condenação por litigância de má-fé seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida.
3. Recurso próprio e tempestivo. O benefício de gratuidade de justiça foi deferido (ID 60576385). Contrarrazões apresentadas no ID 60494830.
4. No relato inicial (ID 60494689), a recorrente narra que, em 2020, postulou o deferimento do benefício do auxílio emergencial junto ao Governo Federal, mas, após realizar o cadastro, teve o auxílio negado, sob o argumento de que estaria empregada. Assim, descobriu que seus dados pessoais estavam sendo utilizados em um contrato de trabalho vinculado à empresa recorrida, do qual não tinha conhecimento. A fim de afastar a alegação de prescrição apresentada na contestação (ID 60494748), a recorrente instruiu o feito com boletim de ocorrência completo (ID 60494816), em contraste ao documento juntado na inicial, que contava apenas com uma página (ID 60494698). Neste documento, contrário ao relato e ao pedido inicial, consta que o benefício foi suspenso em 18/02/2021, ou seja, no período anterior houve o recebimento regular das parcelas.
5. Como exposto em sentença, a recorrente não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a negativa ou suspensão do benefício. Nessa toada, não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), além de indicar as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (art. 319, inciso VI, do CPC). Destaca-se que, conforme ata de ID 60494812, as partes renunciaram ao prazo para juntada de documentos, indicando que todo o necessário já havia sido juntado aos autos. No mesmo sentido, não sendo comprovada a negativa e tampouco qualquer outro prejuízo, não há amparo para a concessão de indenização por danos morais. Assim, não tendo a recorrente se desincumbido do seu ônus processual, não merece reparo a sentença recorrida.
6. O Código de Processo Civil, em seu art. 81, inciso II, dispõe que incorre em ato de litigância de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. No caso dos autos, a recorrente postulou o pagamento equivalente à nove parcelas não recebidas do auxílio emergencial, no total de R$ 4.200,00 (ID 60494689, pág. 5), afirmando que “após realizar o cadastro, a requerente teve o referido auxílio negado, ao argumento de que estaria empregada e por isso não faria jus ao benefício” (ID 60494689, pág. 2). Após a alegação de prescrição, houve a alteração da narrativa, passando a relatar que já vinha recebendo o benefício, o qual somente teria sido suspenso em fevereiro de 2021 (ID 60494815). Soma-se a isso o fato de que o boletim de ocorrência foi juntado de forma incompleta na petição inicial, suprimindo a parte que contradizia o relato inicial. Deste modo, corroborando o entendimento exarado em sentença, entende-se que houve atuação de má-fé, mostrando-se necessária a fixação de multa.
7. Por outro lado, considerando que a recorrente é pessoa hipossuficiente (ID 60494827), o percentual deve ser reduzido a 2% do valor atualizado da causa, o que é suficiente para inibir a prática de condutas similares e é adequado à condição econômica da parte.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir a multa por litigância de má-fé ao percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.